Tribunal: TJSP
Processo: 1001251-53.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Servidor público municipal de Itanhaém. Auxiliar escolar. Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo (30%) sobre o vencimento do cargo efetivo, desde março de 2014. Inadmissibilidade. Prova pericial que indica a inexistência de insalubridade. Precedente do C. STJ. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.